Tribunal: STF
Processo: ARE 646358
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a discussão a respeito do caráter indenizatório ou não de determinada verba, para fins de incidência de imposto de renda, situa-se em âmbito infraconstitucional.



    II – Agravo regimental improvido.